Tribunal: TJSP
Processo: 2226469-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO – SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – RECURSO PREJUDICADO

- Prejudicado o recurso. O objeto de discussão neste agravo, qual seja, a alteração da r. decisão monocrática proferida no agravo de instrumento para concessão de efeito suspensivo quanto à aplicação da multa, foi frustrado ante a r. sentença prolatada. Consequentemente, resta esvaziado o interesse recursal, tornando prejudicada a discussão sobre a questão analisada pela R. Primeira Instância.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
(TJSP; Agravo Interno Cível 2226469-70.2020.8.26.0000; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 17a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/01/2021; Data de Registro: 07/01/2021)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Direito de Imagem

Relator(a):

Maria Lúcia Pizzotti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/01/2021

Data de publicação:

07/01/2021

Ementa:
(m) EMENTA
AGRAVO INTERNO – SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – RECURSO PREJUDICADO

- Prejudicado o recurso. O objeto de discussão neste agravo, qual seja, a alteração da r. decisão monocrática proferida no agravo de instrumento para concessão de efeito suspensivo quanto à aplicação da multa, foi frustrado ante a r. sentença prolatada.

Ementa:
(m) EMENTA
AGRAVO INTERNO – SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – RECURSO PREJUDICADO

- Prejudicado o recurso. O objeto de discussão neste agravo, qual seja, a alteração da r. decisão monocrática proferida no agravo de instrumento para concessão de efeito suspensivo quanto à aplicação da multa, foi frustrado ante a r. sentença prolatada. Consequentemente, resta esvaziado o interesse recursal, tornando prejudicada a discussão sobre a questão analisada pela R. Primeira Instância.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2226469-70.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., é agravado JOSÉ
CARLOS SEMENZATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2226469-70.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
AGRAVANTE: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
AGRAVADO: JOSÉ CARLOS SEMENZATO
PROCESSO DE ORIGEM:1069822-55.2020.8.26.0100
VOTO 30460
(m)
EMENTA
AGRAVO INTERNO
SENTENÇA PROFERIDA NOS
AUTOS PRINCIPAIS QUE JULGOU PROCEDENTE O
PEDIDO INICIAL RECURSO PREJUDICADO
- Prejudicado o recurso. O objeto de discussão neste agravo,
qual seja, a alteração da r. decisão monocrática proferida no
agravo de instrumento para concessão de efeito suspensivo
quanto à aplicação da multa, foi frustrado ante a r. sentença
prolatada. Consequentemente, resta esvaziado o interesse
recursal, tornando prejudicada a discussão sobre a questão
analisada pela R. Primeira Instância.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
Vistos.
Trata-se de agravo, interposto na modalidade regimental, interna,
contra decisão monocrática que manteve a r. decisão agravada, a qual deferiu a
tutela de urgência consubstanciada na determinação de que a agravante: a)
removesse definitivamente do ar os conteúdos disponíveis nas URLs indicadas a fls.
16/17 e b) fornecesse todos os dados cadastrais, acessos e uploads (tais como nome,
RG, CPF, endereço, telefone etc), bem como, os registros eletrônicos de criação e
acessos administrativos (endereços IP de origem, datas e horários GMT), atrelados
aos usuários responsáveis pelas URLs indicadas às fls. 16/17, no prazo de 5 dias, sob
pena de multa diária que fixo no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais) por
descumprimento, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), denegando, por fim,
o efeito suspensivo postulado.
Reitera a agravante a questão do marco civil da Internet. Alega que a r.
decisão de Primeiro Grau é ultra petita. Sustenta que o fornecimento de dados como:
RG, CPF e endereço violam normas contidas na Lei 12.965/2014 (marco civil da
internet). Insiste no pedido de efeito suspensivo para o fim de afastar a incidência da
multa diária e de forma subsidiária, a redução da astreintes.
É a síntese do necessário.
O recurso encontra-se prejudicado.
Isto porque, em consulta ao site do E. TJSP foi proferida r. sentença
que acolheu o pedido inicial. O feito aguarda manifestação do autor para
apresentação de contrarrazões, decisão publicada no DJE em 04.12.20.
Consequentemente, resta esvaziado o interesse recursal, tornando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2226469-70.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
prejudicada a discussão sobre a questão analisada pela R. Primeira Instância.
Diante do exposto, julgo PREJUDICADO o agravo interno.

MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora